Tribunal: TJES
Processo: 5001695-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001695-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: WALTER PEREIRA JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001695-91.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, RD SPADETO CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA, ARIALDO FERRARI

RECORRIDO:
WALTER PEREIRA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes RD SPADETO CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA e ARIALDO FERRARI.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. TRADIÇÃO DOS BENS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE CORROBORE A NARRATIVA AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos separadamente por cada um dos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que determinou o cancelamento de multas e transferência de pontuação lançada em desfavor da parte autora, além de declarar a nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir impugnado. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo pela improcedência da demanda autoral. Efetivamente, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, não tendo logrado êxito o Recorrido em comprovar a tradição dos veículos que originaram as infrações de trânsito impugnadas.

(3). Imperioso destacar que a ausência de elementos de prova não decorre somente da eventual inexistência de documentos hábeis a corroborar a narrativa autoral, mas também da própria desídia do Recorrido em os apresentar nestes autos (tendo em vista que assim o fez em demanda anterior, registrada sob o nº 0036307-19.2018.808.0035), de modo a descumprir o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).

(4). Por isso, haja vista a flagrante inexistência de qualquer prova apta a subsidiar a pretensão autoral, merecem acolhida os recursos interpostos, julgando-se improcedente a demanda.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES provimento
para
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)